Tribunal: TJDFT
Processo: 0741475-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0741475-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES AGRAVADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A D E S P A C H O Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JEAN KLEBER DE SOUZA SOARES contra a decisão proferida pela autoridade judiciária da 21a Vara Cível de Brasília-DF, em ação que move em face do GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A (processo de referência n. 0736458-34.2022.8.07.0001). Informou o agravante (patrocinado pela advogada Dra. Mariana Rogeria Figueiredo Portela) que sofreu o bloqueio de sua conta telefônica perante a operadora VIVO e, ao verificar, surpreendeu-se com a ação ajuizada em seu desfavor, na qual já teria sido citado e deixado de apresentar defesa. Alegou, no entanto, que não houve citação pessoal, pois a assinatura constante do AR não é sua, e pugnou pela realização de perícia. Disse que sequer reside no antigo endereço (lote com várias residências) e, atualmente, reside em Serra/ES. Deu-se por intimado, nesta data, e sustentou, assim, ser tempestivo o agravo de instrumento. Narrou que adquiriu junto à agravada uma assinatura compartilhada entre dois ou mais usuários, que possuem logins e senhas independentes (“Assinatura Amigos”). A agravada imputa ao agravante a conduta de comercializar ilegalmente seus cursos. O agravante já solicitou o cancelamento em razão de dificuldade financeira em pagar o curso, mas, por orientação da agravada, buscou outros usuários para ratear o curso Requereu a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja revogada a medida liminar e desbloqueada a linha telefônica e a conta bancária do agravante, até decisão final de mérito. Não houve menção do teor da decisão recorrida. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Diferentemente, mostra-se plenamente possível que a parte aguarde o horário de expediente forense, que se iniciará em cerca de 15min (quinze minutos). Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Juízo para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Mário-Zam Belmiro, da 4a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022, às 11h44. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator